Tribunal: STF
Processo: RE 126681
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-04-09
Data de publicação: 1991-04-09

Ementa:
- Competência da Justiça do Trabalho para  o  julgamento  de
embargos de terceiro, resultantes da execução de decisão daquele ramo
especializado do Poder Judiciario.
         Jurisprudência  do  Supremo   Tribunal   (RREE   107.495   e
109.060), firmada sob a egide da Constituição de 1967/art.... 142)  e
fortalecida pela Carta em vigor (art. 114).